Tribunal: TJES
Processo: 5006446-51.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006446-51.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ANDREA PARIZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006446-51.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO
: ANDREA PARIZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÕES. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE QUANTO AO PERÍODO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual servidora pública municipal alega a supressão indevida de vantagens salariais (adicional de insalubridade, GATS e extensão de carga horária) em determinados meses do ano de 2022 e início de 2023.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Município de São Mateus ao pagamento das diferenças apuradas, fundamentando que o ente público não comprovou o efetivo pagamento das verbas no período questionado, conforme análise das fichas financeiras.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, no qual sustenta a regularidade dos pagamentos, alegando que as verbas fixas foram pagas no mês de competência e as variáveis no mês subsequente, e que a ausência de pagamento em determinado mês decorreu do gozo de férias da servidora.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Em se tratando de direito de servidor ao recebimento de verbas remuneratórias, cabe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento ou a existência de fato impeditivo do direito (art. 373, II, CPC). No caso, a análise dos contracheques e das fichas financeiras juntadas aos autos revela a ausência de pagamento do adicional de insalubridade e outras gratificações nos meses indicados na inicial, sem que o Município tenha apresentado justificativa plausível ou prova documental contundente que elidisse a pretensão autoral. A alegação genérica de regularidade, desacompanhada de prova específica do adimplemento ou da legalidade da supressão (como a cessação das condições de insalubridade), não é suficiente para reformar o julgado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isenção de custas processuais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)